Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729718-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME (executada) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, na execução fiscal (Processo no 0040456-42.2008.8.07.0001), proposta por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e deferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 29039543 – Pág. 44/46). Em suas razões recursais (ID 29039540), a agravante sustenta, em síntese, que o processo ficou paralisado, sem movimentações ou impulsionamentos por parte do exequente, ocorrendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80, e em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.340.553. Requer a antecipação da tutela recursal, para que a execução fiscal seja suspensa. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, extinguir a execução fiscal, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, bem como condenar o recorrido ao pagamento de honorários recursais. Preparo comprovado (ID 29039542). Oportunizada a manifestação sobre a tempestividade do recurso (ID 29060637), a recorrente apresentou a petição de ID 29393376, na qual argumenta que, devido a um erro sistêmico do PJe, que não permitia a juntada dos anexos, a interposição do recurso somente se deu dois dias após o encerramento do prazo recursal. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois é evidentemente intempestivo. Da consulta aos autos de origem, verifica-se que o prazo recursal iniciou-se em 19/08/2021 e se encerrou em 13/09/2021. E, apesar de a agravante ter defendido na petição recursal que o prazo final seria 15/09/2021, na sua manifestação de ID 29393376, concorda com o termo final do prazo recursal em 13/09/2021. Por outro lado, o argumento de que o sistema do Processo Eletrônico – Pje ficou indisponível por dois seguidos não foi devidamente comprovado. Frise-se que se o sistema PJe tivesse ficado dois dias indisponíveis, certamente seria de conhecimento notório, o que não é o caso. Além disso, em consulta ao relatório de indisponibilidades do PJe que ensejaram prorrogação do prazo, a todos acessível no sítio eletrônico https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/, não consta ocorrência de indisponibilidade nos dias 13, 14 e 15/09/2021. Não obstante, ao verificar o Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), constata-se que o sistema do PJe não ficou um segundo sequer indisponível nos dias indicados pela recorrente. Assim, o recurso foi interposto fora do prazo, ao passo que não foi apresentada nenhuma prova que justifique afastar a intempestividade. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 1 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator